Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716047-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FRANCA DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CLUBE CAMPESTRE GRAVATÁ LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 16800887 - Pág. 89 ou ID 63859472 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito no 0701799-40.2020.8.07.0010 na qual foi indeferido pedido de gratuidade de justiça. Incidentalmente o autor/agravante formulou pedido liminar no qual requer a suspensão do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 17794325). Sustenta o agravante que, em razão da crise econômica que assola o país, decorrente da pandemia do COVID-19, não possui condições de pagar as custas processuais, pois está fechada há cinco meses, e desde então sem faturamento. Afirma também não ter condição financeira de pagar as custas processuais sem prejuízo da atividade econômica que desenvolve. Preparo não realizado, pois o recurso versa exatamente acerca da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. A análise aprofundada ocorrerá oportunamente no julgamento do mérito do recurso. Adiante que, no caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar requerida como passo a demonstrar. Depreende-se dos autos que o autor/agravante propôs ação de locupletamento e dentre os pedidos requer os benefícios da justiça gratuita. O ilustre Juízo a quo despachou nos autos determinando: "Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade. No caso dos autos, a parte autora é pessoa jurídica, assim, ainda que os documentos apresentados na petição inicial demonstrem prejuízo comercial apurado em determinado período, isto não significa que a empresa não tenha valor suficiente em caixa para o pagamento das custas. Além disso, o balanço patrimonial apresentado pelo autor na inicial não está completo, pois refere-se apenas ao passivo da empresa, do ano de 2018. Assim, intime-se a parte autora para trazer aos autos, o balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2017, 2018 e 2019, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, ou recolha as custas judiciais." (ID 16800887 - Pág. 38 ou ID 61374335 - Pág. 1). O comando judicial não foi atendido pelo agravante, pois não juntou os balanços patrimoniais completos, nem tampouco esclareceu a razão por que não o fez. De outro lado, o agravante juntou aos autos os extratos bancários de ID 16800887 - Pág. 49 ou ID 63722169 - Pág. 1. Em seguida o pedido de gratuidade foi indeferido a partir dos seguintes elementos: "As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. Por conta dessa situação e da natureza patrimonial das sociedades comerciais a jurisprudência é clara ao estipular que não se aplica às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, presunção de hipossuficiência que a lei aceita para as pessoas físicas. Nessa seara, o patrimônio líquido da empresa seria no valor de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), apesar de ter sido anotado prejuízo no balanço apresentado naquele ano, valor mais que suficiente para o pagamento de custas. Há renda declarada e não há qualquer notícia legal de insolvência. Sopesados tais fatos, verifica-se que resta afastada a presunção de hipossuficiência, uma vez que a existência de dívidas elevadas, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica, mormente levando-se em consideração o montante em caixa acima referido. Assim, considerando que os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos" (ID 16800887 - Pág. 89 ou ID 63859472 - Pág. 1). Pois bem. Nesta fase incipiente, tenho que a documentação juntada não cumpre a determinação do ilustre juízo a quo, e a que fora juntada não demonstra, prima facie, o preenchimento dos requisitos para deferimento ou não a gratuidade de justiça. Em que pese o agravante alegar que está sem renda há cinco meses, não é isso que se depreende dos extratos bancários dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 juntados no ID 16800887. Pág. 49-73, dos quais se infere 27 retiradas feitas pelo sócio HARLEY SOUZA S, em alguns períodos, quase que diárias, e de valores significativos. Dos referidos extratos bancários depreende-se também que há constantes depósitos, mas praticamente todos os valores que entram na conta corrente da sociedade empresária são imediatamente retirados em favor do aludido sócio, deixando a conta deficitária, por isso tenho que referidos documentos não refletem a realidade econômica da empresa. Observo, ainda, que não veio aos autos quaisquer comprovantes das despesas da empresa. Outrossim, o que temos de concreto para analisar nesta fase de cognição sumária é o balanço patrimonial incompleto do ano de 2018, o qual demonstra apenas o passivo, mas mesmo assim, com demonstrativo de patrimônio líquido de oitocentos e oitenta mil reais (ID 16800887. Pág. 21). Com efeito, é por demais sabido que as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Desse modo, concluo que não há nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC). Isso posto, com a devida vênia, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Observo que o recurso está apto a ser relatado, então, depois de publicada a presente decisão, tragam-me os autos conclusos para este fim e pedido de inclusão em pauta. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator